Tribunal: TJBA
Processo: 8016456-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016456-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. C. C. e outros

Advogado(s)
:
RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

PJ09

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ROL DA ANS. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. PROFISSIONAL DE ÁREA DIVERSA DA SAÚDE.
TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ESCOPO DE COBERTURA DOS CONTRATOS DE PLANOS DE SAÚDE, DIANTE DE SEU NOTÓRIO CARÁTER PEDAGÓGICO-EDUCACIONAL.
AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RECUNHO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SARAH RIOS CARNEIRO ARAÚJO, representando a menor A.C.C., contra decisão da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (nº 8006048-98.2025.8.05.0080), proposta contra SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória para custeio integral, pela operadora de saúde, de tratamento multidisciplinar indicado para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, incluindo sessões com psicólogo, fonoaudiólogo, psicomotricista, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e assistente terapêutico em ambiente escolar.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da recusa da operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento requerido, especificamente quanto à cobertura de assistente terapêutico em ambiente escolar, considerando os limites contratuais e regulamentares da ANS.

III. Razões de decidir
3. Demonstrada a condição da menor como beneficiária do plano de saúde, bem como prescrição médica para tratamento multidisciplinar, nos moldes da Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.
4. A jurisprudência consolidada, inclusive deste E. Tribunal, reconhece que o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar tem caráter eminentemente pedagógico-educacional, não se enquadrando como procedimento médico obrigatório.
5. A negativa da operadora quanto ao custeio do assistente terapêutico em escola não configura conduta abusiva, por não integrar a cobertura contratual nem se tratar de procedimento reconhecido pela ANS para fins de reembolso.
6. A decisão agravada observou corretamente os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado por este colegiado.
7. O julgamento do recurso não implica análise exauriente do mérito da ação principal, que será oportunamente apreciado em fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não está incluído na obrigação contratual do plano de saúde o custeio de acompanhamento terapêutico realizado por assistente em ambiente escolar, por se tratar de atividade educacional fora do escopo da assistência médica obrigatória.
2. A recusa do plano de saúde ao custeio de tratamento não previsto no rol da ANS, quando pautada em fundamento contratual e regulamentar, não configura abusividade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016456-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante A. C. C. e outros e como Agravada BRADESCO SEGUROS S/A.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso , nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA